Tribunal: TJDFT
Processo: 0710348-22.2023.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE ENTRE OS GENITORES. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por genitor contra sentença que fixou pensão alimentícia em favor de sua filha menor
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o valor da pensão alimentícia fixado na sentença, correspondente a 01 salário-mínimo, atende ao binômio necessidade e possibilidade e observa a proporcionalidade entre os genitores no cumprimento do dever de sustento da prole.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.694, § 1o, do Código Civil impõe que a fixação dos alimentos deve considerar as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, observando-se o equilíbrio entre ambas as partes.
4. A planilha de despesas apresentada pela representante legal da alimentanda demonstra gastos mensais compatíveis com sua faixa etária e padrão de vida, revelando a suficiência e razoabilidade das necessidades alegadas.
5. O alimentante declarou não possuir renda fixa, mas extratos bancários e relatório da Receita Federal apontam movimentações significativas nos anos de 2022 e 2023, evidenciando capacidade contributiva compatível com o valor fixado.
6. A existência de outras filhas não autoriza, por si só, a redução do valor da pensão, sendo necessária a análise individualizada da situação concreta e a comprovação da incapacidade financeira, o que não foi feito nos autos.
7. O apelante não apresentou comprovação das alegadas despesas com outras filhas, tampouco documentos que justificassem a suposta insuficiência de recursos, o que fragiliza a pretensão de redução da pensão.
8. A proporcionalidade entre os genitores foi observada, tendo em vista que o valor arbitrado representa menos da metade das despesas mensais da menor, restando à genitora, atualmente desempregada, a responsabilidade pela maior parte dos gastos.
9. O pedido de quebra de sigilo bancário da genitora não foi acolhido por ser desnecessário à solução da lide.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, § 1o; 1.695; 1.703; 1.566, IV; 1.699. CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1970410, Apelação Cível no 0708764-23.2023.8.07.0012, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 13.02.2025, DJe 24.02.2025.

(ve)